Tribunal: TJPA
Processo: 0005526-69.2019.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005526-69.2019.8.14.0501

APELANTE: LUIS CARLOS SA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0005526-69.2019.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIS CARLOS SA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. APELO
DEFENSIVO
. ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU LEGITIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL. INVIABILIDADE.
EXCLUSÃO DE VETORIAL E DESLOCAMENTO DE MAJORANTE SOBRESSALENTE DE OFÍCIO
. FALHA
NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO NA
SEGUNDA FASE.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA.
APELO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0005526-69.2019.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIS CARLOS SA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto em favor de
LUIS CARLOS SA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Distrital da Ilha de Mosqueiro, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais o
pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 157, §§ 2º
,
II

e 2º - A, do CP.

Narra a exordial recebida em 16/09/2019
[1]
, que no dia 29/08/2019, o Apelante, na companhia de Eduarda Barbosa Rayol e outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas Nelma da Silva Trindade e Werlen Costa Lobato 02 (dois) anéis, 01 (um) relógio, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) bolsa, a quantia de R$ 36,00 (trinta e seis reais) e 01 (um) automóvel modelo HB20.

Consta nos autos que os ofendidos chegavam em sua residência quando foram abordados por seus algozes e tiveram seus bens subtraídos. O Recorrente e suas comparsas ainda tentaram manter as vítimas sob seu julgo, porém estas conseguiram se desvencilhar e acionar a polícia.

Em diligência, a autoridade policial perseguiu os autores do crime que, após capotarem com o veículo, foram presos em flagrante.

Realizada audiência de custódia, a acusada Eduarda Barbosa Rayol teve sua prisão substituída por medidas cautelares. Todavia, não foi mais encontrada, razão pela qual foi citada por edital e determinada o desmembramento dos processos.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória proferida em audiência (Id. 4826893).

Inconformado, o ofensor pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, ou pelo reconhecimento de legitima defesa, além de requer a readequação da reprimenda inicial por inidoneidade da fundamentação e a reforma da segunda fase da dosagem, alegando haver duplicidade na punição pela reincidência.

Constam a contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4826895).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 4826897).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 4826887

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a proferir voto.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU PELO RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de fls. 17/ 18 e 32/ 33, depoimento das vítimas e confissão do Apelante em juízo, corroborados pelos depoimentos dos policiais angariados sob o crivo do contraditório
[1]
.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada

2.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL.

Pugna o Recorrente pela minoração da sanção inicial por entender que as justificativas que a fundamenta são inidôneas.

Razão parcial lhe assiste.

Ao iniciar o cálculo dosimétrico o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Ocorre que o apontamento utilizado na inversão da polaridade do vetor antecedentes criminais, observado o período depurador, deveria ser considerado na segunda fase da dosagem para fins de reincidência.

Por tal razão excluo a referida vetorial, contudo tal fato não impacta no quantum da pena inicial, pois existente majorante sobressalente (concurso de pessoas), desloco-a para negativar as circunstâncias do delito, sem que tal técnica implique em reformatio
reformatio in pejus,
nos termos da jurisprudência do STJ
[3]
.

Acerca das demais circunstâncias judiciais,
observa-se que as considerações feitas na aplicação inicial do sistema trifásico
[4]
são irretocáveis, realizadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, a individualização da sanção se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte
apenas
em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignou no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, deixo de acolher o pleito de redimensionamento do apenamento.

1.

DA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

No ponto, requer ajuste na segunda fase da dosagem. Argumenta que o sentenciante utilizou apontamento referente ao processo 0007428-76.2013.8.14.0401 tanto para inverter a polaridade do vetor antecedentes criminais, como para fins de reincidência na fixação da sanção intermediária.

Observada a alteração promovida no tópico anterior, a irresignação do Apelante mostra-se infundada.

O art. 67 do CPB determina que “no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as
que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
.

Nesse contexto,
mantenho a compensação entre a confissão espontânea, ligada a personalidade do agente
[5]
, e a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes

[6]
, bem como o incremento de 2/3 da sanção definitiva pelo uso de arma de fogo.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, adequando de ofício a fundamentação na primeira fase da dosagem, mantendo a sentença recorrida em seus demais fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ids. 4830773, 4830774, 4830778 e 4830779

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]
Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in

pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente

ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivoda apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando

nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em

agravamento da situação do réu.

II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus" (AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017).

III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta,

pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de

primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao

reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de

julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu

proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem

realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.740.551/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)”

DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO SÓ DA FUNDAMENTAÇÃO – VEDAÇÃO REFORMATIO IN PEJIUS – POSSIBILIDADE

AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). No mesmo sentido (grifos nossos): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 2. A utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

RECURSO ESPECIAL Nº 1988071 - PA (2022/0057705-4) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ADELSON NEGRAO DIAS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal - CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ em julgamento de apelação criminal n. 0123470-35.2015.8.14.0048. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal - CP (homicídio qualificado), à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 298/299). Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido. Embora afastada a negativação das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das consequências do delito, o quantum da pena fixada em sentença foi mantida, ante o deslocamento de qualificadora sobejante para a primeira fase da dosimetria (fl. 367). O acórdão ficou assim ementado: "ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CP). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contraria às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise. REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 04 circunstâncias judiciais do art. 59 e, ainda que se deixe de considerar aquelas relativas as conseqüências e personalidade como negativas, persistem alguns vetores em desfavor do apelante, apresentando estes devida fundamentação, se mostrando a pena base dentro dos parâmetros legais, restando a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, estritamente dentro dos parâmetros legais. A utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena base, se considerando como negativa a circunstância relativa aos motivos do crime, é permitida à Corte recursal uma vez que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo não configura reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado, não havendo igualmente que se falar em bis in idem, pois, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, deixando, porém, de considerar como negativas as circunstâncias relativas às consequências do crime e à personalidade do apenado" (fls. 353/354). Em sede de recurso especial (fls. 372/393), a defesa apontou violação aos arts. 59 do CP e 617 do Código de Processo Penal - CPP, porquanto, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem afastou a negativação de duas circunstâncias judiciais (personalidade e consequências), no entanto, manteve a pena-base no mesmo patamar, ante a desvalorização de circunstância tida como neutra pela sentença (motivos). Alega, outrossim, que a culpabilidade e as circunstâncias do delito não poderiam ter sido consideradas negativas para exasperar a pena-base do recorrente, uma vez, respectivamente, não extrapolaria à normalidade do tipo e já se encontraria desvalorada pela incidência da qualificadora. Por fim, aduz que a fração de aumento adotada para cada circunstância judicial foi desproporcional, devendo ser reduzida para 1/6. Requer a redução da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a mitigação da fração de exasperação da pena. Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará (fls. 508/515). Admitido o recurso no TJ (fls. 516/519), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao Ministério Público Federal - MPF, este opinou pelo desprovimento do recurso especial (fls. 530/536). É o relatório. Decido. Sobre a violação aos art. 617 do CPP e 59 do CP, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, embora tenha afastado a negativação de duas circunstâncias judiciais, valorou negativamente circunstância antes considerada neutra pela sentença, mantendo, ao fim, o mesmo quantum de pena. Confiram-se os trechos do voto do relator: "Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 4 vetores desfavoráveis ao apelante, sendo eles: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e conseqüências do crime. Quanto ao vetor relativo à culpabilidade, tem-se que o apelante efetivamente extrapolou, com sua conduta, o que previsto para o tipo, pois, ainda que o resultado morte seja inerente ao tipo previsto na lei, a intensidade da conduta, provocando as inúmeras lesões na vítima, conforme descrito no Laudo constante às fls. 91, demonstram efetivamente que o bem juridicamente tutelado, a vida, foi ferido de forma intensa, o que possibilita a negativação do vetor. Quanto à circunstância relativa à personalidade, tenho que esta há de ser considerada neutra tendo em vista que não há nos autos avaliação feita por profissional habilitado e capaz de tal análise, não havendo igualmente relatos acerca de sua vida criminal regressa, o que poderia ser utilizado para negativar o vetor, conforme orienta a jurisprudência. Assim, deixo de considerar como negativo tal vetor, passando o mesmo a ser considerado neutro. Quanto às circunstâncias, tenho que tal vetor há de ser mantido como negativo, não sendo possível crer que o ataque, de inopino, por parte do apelante, na residência da vítima e em plena luz do dia, seja passível de consideração neutra. Quanto às conseqüências do crime, tenho que esta também há que ser considerada neutra uma vez que o resultado morte da vítima é inerente ao tipo penal. Já com relação ao motivo do crime, entendo que este há de ser considerado negativo, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que ante a presença de mais de uma qualificadora do tipo uma delas pode ser usada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena base e tal proceder pela Corte recursal não configura reformatio in pejus quando o quantum da pena não é agravado, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo fragmento peço vênia para reproduzir (...). Assim, restando configurada a presença de circunstância judicial desfavorável, apresentando esta devida fundamentação, há que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis e, atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstâncias judiciais, tenho que a pena base alcançada se mostra dentro dos parâmetros legais, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, devidamente reduzidos para 19 (dezenove) anos de reclusão ante o reconhecimento e aplicação pelo julgador das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão. Assim, diante das especificidades do caso e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em reforma da pena base com redução desta ao mínimo legal, estando o patamar alcançado dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante" (fls. 363/367). Verifica-se, dos trechos acima destacados, que o Tribunal de origem, em recurso de apelação exclusivo da defesa, afastou a negativação de duas vetoriais, ao tempo em que reconheceu a valoração negativa de outra circunstância, antes tida como neutra. Ao final, manteve o mesmo quantum da pena já fixada em sentença. Quanto à alegação defensiva da configuração de reformatio in pejus, a apreciação deve levar em consideração dois momentos distintos da operação dosimétrica do acórdão. Em primeiro lugar, o deslocamento da qualificadora sobejante, reconhecida pelo Tribunal do Júri, para a primeira etapa da dosimetria, com a valoração negativa de circunstância judicial, não configura, per se, reformatio in pejus, ainda que em recurso exclusivo da defesa. Se reduzida ou mantida a pena fixada em sentença, como ocorreu na hipótese, não há que se falar em reforma prejudicial ao réu. De acordo com uníssona jurisprudência desta Corte, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" ( AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). No mesmo sentido (grifos nossos): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 2. A utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" ( AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp n. 1.918.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). No entanto, há uma distinção a ser feita no presente caso. O Tribunal, afastando duas vetoriais negativas e reconhecendo mais uma, manteve a pena no mesmo patamar fixado em sentença. Ao fazer isso, o acórdão extrapola a ação de reacomodar os elementos reconhecidos pela sentença ou de alterar os fundamentos da dosimetria e passa a, em realidade, atribuir frações diversas para cada uma das vetoriais. Para admitir que uma circunstância negativa tenha o mesmo peso que duas vetoriais afastadas, seria necessário elevar as frações de aumento de todas as vetoriais já reconhecidas ou, ao menos, desta nova, o que, em qualquer hipótese, revelar-se-ia desproporcional e desmotivado e, sobretudo, consistiria em verdadeira reformatio in pejus. Portanto, deve ser mantida a negativação da vetorial relativa aos motivos do delito, embora seja necessário o redimensionamento do quantum de aumento da pena-base. Da mesma maneira, é caso de manter as duas outras circunstâncias negativas reconhecidas pela sentença e pelo acórdão (culpabilidade e circunstâncias), porquanto devidamente fundamentadas em elementos idôneos e suficientes. Ao contrário do alegado pela defesa, a conduta de desferir inúmeras lesões na vítima, responsável por imprimir uma maior culpabilidade ao agente, não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio. Igualmente, a negativação das circunstâncias do delito (ataque de inopino, à luz do dia e na residência da vítima) também não consiste em bis in idem, visto que não corresponde à figura qualificada e, ainda que o fosse, há duas qualificadores sobejantes que podem ser utilizadas em outras fases da dosimetria. Nesse sentido (grifos nossos): PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA-BASE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS FAVORÁVEIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL OU AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À REGRA NE BIS IN IDEM. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. CONFORMIDADE COM O SISTEMA HIERÁRQUICO DE DOSIMETRIA TRIFÁSICO. PENA INTERMEDIÁRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES MAIS FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3. A valoração da culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena-base ( CP, art. 59)é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura pessoal do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade. No caso, o fato de o réu ter efetuado vários disparos para alcançar o óbito da vítima revela a intensidade de seu dolo e a maior reprovabilidade da conduta. (...). 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem. 8. No caso, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o Juiz Presidente do motivo torpe para qualificar o crime de homicídio e a circunstância de ter utilizado o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido como agravante. Não há falar, pois, em bis in idem, porquanto não se verificou dupla valoração de uma mesma qualificadora em diferentes fases de dosimetria da pena. (....). 12. Habeas corpus não conhecido. ( HC n. 318.814/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 8/11/2016). Passa-se, então, ao refazimento da dosimetria. A fração anteriormente utilizada para elevar a pena-base para cada vetorial já se mostrava antes excessiva, pois superior ao parâmetro norteador de 1/6 sem qualquer fundamentação concreta. Com efeito, "o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022, grifos nossos). Por essa razão, cabe reduzir a fração de aumento para 1/6 para cada vetorial negativa, que, no caso, em número total de três, resulta em uma pena-base de 18 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, em face das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão, mantém-se a redução da pena em 2 anos. À míngua de outros elementos modificadores da pena, torno-a definitiva em 16 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na S úmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena do recorrente para 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - REsp: 1988071 PA 2022/0057705-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/02/2023)

[4]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[5]
EREsp 1154752/ RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, DJe 04/09/2012 e HC 101909, Rel Ministro Ayres Brito, Segunda Turma, DJe 19/06/2012.

[6]
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Teste fixada no Tema 585 do STJ.

Belém, 08/08/2023